Tribunal: TJDFT
Processo: 0719749-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Processo : 0719749-53.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 194417909 e 195080119 do cumprimento de sentença n. 0736580-23.2017.8.07.0001) que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que o encerramento irregular da empresa, por si só, não caracteriza desvio de finalidade. A agravante defende que a insolvência da agravada está demonstrada nos autos, diante das diversas pesquisas de bens infrutíferas. Pontua que o encerramento irregular da sociedade evidencia o desvio de finalidade exigido pelo art. 50 do Código Civil. Salienta, ainda, a tentativa de ocultação dos sócios, com o escopo de fraudar credores. Pede, liminarmente, a suspensão da ação executória até o julgamento final do presente agravo de instrumento e, ao final, a reforma da decisão para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência, a qual deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019. A ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Confiram-se os arestos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.021.508/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022) Na hipótese, não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. Neste contexto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Deveras, ausente a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator